Tribunal: TJDFT
Processo: 0711968-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711968-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PASCOAL JORGE DUTRA DA COSTA JUNIOR AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PASCOAL JORGE DUTRA DA COSTA JUNIOR contra a decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença n.o 0707558-52.2020.8.07.0020, movido em desfavor da SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., rejeitou o pedido de transferência dos valores relativos aos honorários contratuais e sucumbenciais diretamente ao patrono do exequente (ID 25099827). Em suas razões (ID 25099818), aduz estar o pedido lastreado no art. 22, §4°, da Lei n.° 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), tendo colacionado aos autos o Contrato de Honorários, o qual prevê o pagamento do montante equivalente a 30% (trinta por cento) ad exitum, não havendo justificativa para o indeferimento da transferência da referida verba diretamente ao patrono do exequente. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, busca a reforma da decisão para determinar a transferência dos honorários diretamente ao advogado. Ausente o preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de afastar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou o pedido de transferência dos valores relativos aos honorários contratuais e sucumbenciais diretamente ao patrono do exequente. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em cumprimento de sentença, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, extrai-se ter sido preenchido o requisito estabelecido no art. 22, §4°, da Lei n.° 8.906/94 para o pagamento direto da remuneração do advogado, qual seja, a juntada do contrato de honorários anteriormente à expedição do mandado de levantamento. Todavia, no pedido de pagamento direto dos honorários advocatícios (ID 88567333 – origem), o patrono do agravante pleiteia a transferência da verba para conta bancária diversa daquela declinada no Contrato de Prestação de Serviços e Honorários Advocatícios firmado com o exequente (ID 88567334 – origem), acarretando o cumprimento da obrigação de forma aparentemente distinta da contratada. Noutro vértice, eventual depósito integral de valores na conta bancária do exequente poderá ensejar a necessidade de cobrança dos honorários pela via judicial, embaraçando o recebimento de verba de natureza alimentar. Assim, de modo a resguardar o direito de ambas as partes – exequente e advogado –, impõe-se a retenção do montante referente aos honorários (contratuais e sucumbenciais) até análise mais aprofundada da questão por ocasião do julgamento do mérito. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo vindicado para determinar a retenção dos honorários advocatícios até o julgamento do mérito do presente recurso. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator